Tribunal: TJMT
Processo: 1015911-49.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015911-49.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HILDA FERREIRA - CPF: 412.051.541-91 (RECORRENTE), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO), ESTADO MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1015911-49.2023.8.11.0001

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
HILDA FERREIRA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO.
TERMO INICIAL
DE INCIDÊNCIA
DA TAXA SELIC. DATA DA CONSTITUIÇÃO DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"Vistos etc.
Trata
-se de embargos à
execução
,
insurgindo
-se
quanto

ao

cálculo
,
sustentando
que a
contadoria
judicial se
equivoca

na
base de
cálculo
das
férias
e do 1/3
constitucional
, visto que
utilizou
o valor total de
vantagens

como

referência
, inclusive,
incluindo

valores
de
rubricas

pagas
de
competência
de meses
diferentes
,
como
,
por

exemplo
, no
caso
do
holerite
11/2019,
vínculo
02.
Ademais
,
não
seria
correto

aplicar
a taxa SELIC a
partir
de 12/2021,
vez
que a
citação

apenas

ocorreu

posteriormente
,
por

isso

os

valores

devem
ser
atualizados

pelo
IPCA-E
até
a data da
citação
(
constituído
a mora) e,
após
,
incidirá
a taxa SELIC. É o
sucinto

relatório
,
até

mesmo

porque

dispensado
,
nos

termos
do
artigo
38, da Lei
nº
. 9.099/95.
Decido
.
Considerando
que
os
embargos
são

tempestivos
,
recebo-os
para
análise
. No
mérito
,
procede

a

observância
do
executado
,
quanto
à
corretas

referência
de base de
cálculo
,
sendo

vedado
,
por

óbvio
,
incluir

valores
de
rubricas

pagas
de
competência
de meses
diferentes
,
como
,
por

exemplo
, no
caso
do
holerite
11/2019,
vínculo
02 – Num. 144019695.
Contudo
,
quanto

a forma
de
atualização
/
juros

proposta

pelo

executado
,
não

prosperam
,
eis
que
a
EC n. 113/2021, para
além
de
estabelecer
a taxa Selic
como

índice
de
atualização

monetária
e
juros
de mora, a
partir
de 12/2021, o
determinou
a
partir
de
sua

vigência
. No
julgamento
do ARE 1461319 (STF - Relator(a) Min.
Cármen
Lúcia,
Primeira

Turma
, j. 19-12-2023,
reportando
-se, inclusive
ao
RE 1.437.482,
foi

relatado
que a Fazenda Pública,
igualmente
,
pleiteava
: A) “a taxa SELIC
engloba
tanto
os

juros

como
a
correção

monetária
,
porém
,
os

juros

são

cabíveis

apenas

após
a
citação
, logo,
descabida
a
determinação
de
incidência
da taxa SELIC a
partir
da data
em
que a
verba
era
devida
(29/12/2021), pois
estaria
o Agravante
arcando
com
correção

monetária
e
juros
antes da
citação
, o que
não
se
admite
” (fl. 13, e-doc. 32); B) “
pleiteou

em

seu

Recurso

Extraordinário
fosse
determinada
a
incidência

apenas
da taxa SELIC,
porém
, a
partir
da
citação
(07/02/2022), e
não
da data
em
que
o

pagamento

deveria

ter

sido

feito
,
haja
vista,
repita
-se,
abranger
tanto
juros

como

correção

monetária
” (fl. 13, e-doc. 32).
Não
obstante,
uma

vez

mais
o
Pretório
Excelso
reconheceu
que
a
EC 113/2021,
determinou

a

aplicação
da Selic a
partir
de
sua

vigência
. Com
isso
,
irresignáveis

os

cálculos

quanto

a

atualização
/
juros
. Posto
isso
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os
EMBARGOS À EXECUÇÃO,
fazendo
-o com
resolução
de
mérito
, com
espeque
no art. 487, I, do CPC, com o que
determino
a
correção
dos
cálculos
,
vedando
a
utilização
do valor total de
vantagens

como

referência
, inclusive,
incluindo

valores
de
rubricas

pagas
de
competência
de meses
diferentes
,
como
,
por

exemplo
, no
caso
do
holerite
11/2019,
vínculo
02,
consoante

esclarecimento
de Num. 144019695.
Apresentado
o valor
correto
,
manifestem
as partes e
conclusos
para
homologação
.
Publique
-se.
Intimem
-se
. Cumpra
-se. Cuiabá,
datação
do
sistema
. Érico de Almeida Duarte Juiz de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada

sustentando
que
os

juros

devem

incidir

apenas
a
partir
da
citação
e
não

do
início
da
vigência
da EC 113/2021.
Requereu o provimento do recurso para retificar o termo

inicial
dos
encargos

moratórios
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Termo inicial da Selic.
O termo inicial da Taxa Selic coincide com a data da constituição do direito, pois tem como finalidade
s
a atualização monetária e
a
remuneração do capital.
O cumprimento de sentença postulado no ID 220318699/PJe2, conforme planilha apresentada no ID 220318700
/PJe2, atualiza o valor das férias
e

acrescenta a taxa Selic somente a partir de 1/12/2021.
No presente caso,
embora o
direito de férias reivindicado e reconhecido em juízo
ref
i
r
a
-se ao período de
2018 a 2022,
a taxa Selic somente foi aplicada a partir da
EC 113/2021,
estando correto o cálculo de liquidação de sentença
.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor do valor
exequendo
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024